Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-95.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007614-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Concessão / Permissão / Autorização, Ato Normativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IEDA MARA SOARES DA SILVA - CPF: 688.585.901-04 (ADVOGADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (AGRAVANTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (AGRAVADO), JUVENTINO JOSE DA SILVA - CPF: 050.704.128-33 (AGRAVADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (AGRAVADO), JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 05.129.088/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO POPULAR — HONORÁRIOS PERICIAIS — DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELO AUTOR —
artigo 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com a redação dada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990

— INADMISSIBILIDADE.

Não se apresenta juridicamente admissível determinar ao autor o adiantamento dos honorários periciais, em razão do disposto no artigo
18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com a redação dada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, aplicável à ação popular.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dalton Benoni Martini
contra a decisão que, em
ação popular c/c obrigação de fazer e obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência e evidência
proposta contra
Águas de Sinop S
.
A
., o
Município de Sinop
, a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop
,
Juventino José da Silva
,
Rosana Tereza Martinelli
e
José E
.
Dona Construções Eireli
–

Me
, determinou ao autor que procedesse ao recolhimento antecipado dos honorários periciais.

Assegura que, na ação popular não é cabível a antecipação dos honorários periciais pelo autor, porque este é “
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
”, nos termos do artigo 5º, LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com a redação dada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 8356079).

Contrarrazões de Águas de Sinop S.A. (Id. 8821602), com preliminar de não conhecimento do recurso, em razão do não cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 8528524).

Não há contrarrazões da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, bem como de Juventino José da Silva, Rosana Tereza Martinelli e José E. Dona Construções Eireli –
Me
(Id. 8927977 e Id. 45886984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 51950472), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Oportuno consignar que o objetivo da presente ação popular é obter a declaração de nulidade do Contrato de Concessão nº 096/2014 e da Resolução nº AGER SINOP nº 001/2015 de 30/09/2015 (art. 1º da Lei nº 4.717/1965), revelando-se pertinente a produção de perícias relacionadas exclusivamente ao seu objeto.

Para a produção de prova pericial contábil e financeira, nos termos do petitório de fls. 2.671-2.673, nomeio, pois, o ‘Expert’, Sr. Oátomo Germano Canavarros Bernardino, inscrito no CRC/MT nº 2150, brasileiro, contador, com endereço na Avenida Isaac Póvoas, nº 568, Centro Norte, Edifício Wall Street, 1º Andar, Sala 104, Cuiabá/MT, Telefone 65-99613-6504 / 65-3321-7301, ‘e-mail’ ogbernardino@uol.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC/2015).

Para a perícia nas ‘obras de investimento previstos no contrato de concessão’ e nas ‘obras de esgotamento sanitário’, nomeio, pois, o ‘Expert’, Sr. Waldomiro Teodoro Dos Anjos Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, com endereço na av. das acácias, 1590, centro, Sinop/MT (Telefones: 66-3531-8311 / 66-9985-1585), o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC/2015).

Para a perícia por amostragem nos hidrômetros, nomeio, pois, o ‘Expert’, Sr. Jorge Ioannis Tsilfidis, perito engenheiro mecânico, com endereço a Rua das Primaveras, nº 1829, Jardim Botânico, Sinop/MT (Telefones: 66 9999-4321 e 66 3531-7116), o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC/2015).

i
ntimem-se, ainda, as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos termos do art. 465, § 1º, do CPC/2015, arguindo eventual impedimento ou suspeição dos peritos, indicando seus assistentes técnicos e apresentando quesitos, com as ressalvas do artigo 466 do mesmo ‘codex’.

Deverão os peritos, no prazo de 05 (dez) dias, apresentarem suas propostas de honorários, bem como currículos com comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais, conforme determina o art. 465, § 2º, do CPC/2015, atentando-se à relevância econômica e a complexidade da demanda que presumo impor verificação minuciosa, eis que a matéria exige conhecimentos técnicos, cujo laudo pericial deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias (art. 465, ‘caput’, do CPC/2015), observado o disposto no art. 473 do CPC/2015.

Assim, com a apresentação do valor dos honorários, diga o autor, em 05 (cinco) dias. Se concordado pelo mesmo, determino o início dos trabalhos no prazo mínimo possível (com o prazo para o término alhures assinalado).

No caso de discordância pelo Autor, apresente contraproposta em igual prazo, ao que deverão ser intimados os Peritos para arrazoar em 05 (cinco) dias.

Depois de decidido o histórico da hipótese descrita quanto à divergência dos honorários, se houver, deposite o autor os honorários dos peritos, que deverão ser efetuados em parcela única/integral em até 05 (cinco) dias antes da data marcada para início dos trabalhos, sendo que os valores serão levantados após a entrega dos respectivos laudos periciais.

VII –
o
ponto controvertido reside em aferir eventuais irregularidades/ilegalidades no Contrato de Concessão nº 096/2014 e na Resolução nº AGER SINOP nº 001/2015 de 30/09/2015;

VIII -
d
ou o feito como saneado;

IX – Oportunamente, concluso. [...]. (Id. 7959264, fls. 4/5).

Começo pela preliminar de não conhecimento do recurso posta nas contrarrazões de Águas de Sinop S.A., fundamentada na circunstância de que, não caberia agravo de instrumento contra decisão que versa sobre honorários periciais.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei
. [...]. [sem negrito no original]

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 19, § 1º, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, com a redação dada pela Lei nº 6.014, de 27 de dezembro de 1973, por se tratar de ação popular.

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

§ 1º
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento
. [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão na vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015:

[...] A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em ‘outros casos expressamente referidos em lei.’ [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1733540/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2019).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que, o objeto da ação popular proposta por
Dalton Benoni Martini
contra
Águas de Sinop S
.
A
.,

o
Município de Sinop
, a
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop
,
Juventino José da Silva
,
Rosana Tereza Martinelli
e
José E
.
Dona Construções Eireli
–

Me
,
consiste na alegação de nulidade do contrato de concessão para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado entre o Município de Sinop com Águas de Sinop S.A. no ano de 2014, bem como de ilegalidade da Resolução da

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop
nº 1, de 30 de setembro de 2015, que aprovou o reajuste tarifário no percentual de dezesseis inteiros e quarenta e oito centésimos por cento (16,48%), com efeitos a partir de 1º de novembro de 2015.

N
a fase instrutória, a decisão agravada determinou a realização de
perícia contábil e financeira
, bem como
perícia nas

obras de investimentos previstos no contrato de concessão
,
nas

obras de esgotamento sanitário
e
por amostragem nos hidrômetros
. Também, impôs ao agravante o ônus de proceder ao recolhimento antecipado dos honorários periciais em única parcela, no prazo de cinco (5) dias, a contar da data do início dos trabalhos dos peritos.

Quanto à antecipação dos honorários periciais pelo agravante, penso que deve ser observado o disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com a redação dada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que se estende à ação popular.

Art. 18.
Nas ações de que trata esta lei,

não haverá adiantamento de
custas, emolumentos,
honorários periciais
e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. [sem negrito no original]

[...]
Está claramente violada a disposição contida no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, aplicável também à ação popular, cujo teor estabelece somente que não haverá adiantamento de custos processuais pela parte autora
. Frise-se que o referido privilégio outorgado ao autor popular ou da ação civil pública não permite que seja determinado o adiantamento dos honorários periciais pela parte ré, que não requereu a mencionada perícia. Precedentes: EREsp 981.949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 15.8.2011; e EREsp 733.456/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 29.4.2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1234162/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
Esta Corte Superior posicionou de forma clara, adequada e suficiente acerca do

entendimento deste Tribunal no sentido de que conforme a dicção do artigo 18 da Lei n. 7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, também aplicável à espécie, até mesmo porque esta lei baseou-se na Lei n. 4.717/65
: ‘[n]as ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado custas e despesas processuais’.
Sendo assim, com razão o autor da ação, ora recorrente, ao manifestar-se contra o adiantamento de honorários periciais na ação popular
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1225103/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Assim, não se apresenta juridicamente admissível determinar ao agravante, na condição de autor da ação popular, o adiantamento dos honorários periciais.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a obrigação do agravante de proceder ao adiantamento dos honorários periciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020